Tribunal: TJPA
Processo: 0811630-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811630-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RMB MANGANES LTDA - EPP

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – MEIO DE DEFESA ADSTRITO A ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA EXECUÇÃO E QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – MATÉRIAS ARGUIDAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO DE DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE –
DECISUM
ESCORREITO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de recebimento da exceção de pré-executividade; a necessidade de suspensão da execução; a substituição das medidas constritivas deferidas nos autos pelas garantias oferecidas pelo executado/agravante.

2 –
A
exceção
de pré-
executividade
, portanto, constitui meio de defesa do devedor, não regulado na legislação processual civil, mas admitido pela doutrina e jurisprudência, por meio do qual só podem ser arguidas questões cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional ou também documentalmente provadas, as quais devem ser alegadas por simples petição nos próprios autos do processo executivo.

3 – A adequação do cumprimento da liminar deferida na ação de execução, não constitui matéria a ser discutida em exceção de pré-executividade, uma vez que não consiste em nulidade absoluta, tampouco, matéria de ordem pública.

4 – Outrossim, a
s controvérsias relacionadas a possibilidade de substituição da garantia, especialmente em razão da necessidade de se aferir a prestabilidade dos bens oferecidos para efeito se assegurar a pretensão executória, exigem dilação probatória, fato que afasta a possibilidade de sua apreciação via
exceção de pré-executividade.

5 – Noutra ponta, conquanto a
exceção
de pré-
executividade
não seja, por natureza, dotada de efeito suspensivo, é possível, em alguns casos, o seu deferimento, mormente quando comprovado dano iminente ou quando verificada a hipótese de decadência, ou outro motivo de ordem pública.

6 – Na hipótese, entretanto, além da incompatibilidade das matérias arguidas com a via intentada, verifica-se que o pleito de suspensão da execução nela formulado, não se assenta em elementos aptos a ensejar sua concessão, destacando-se, ainda, que a sustação da execução já foi objeto de análise no recurso de agravo de instrumento n.
0811630-24.2021.8.14.0000.

7 –
No que concerne ao pedido de condenação em honorários advocatício formulado pela agravada em contrarrazões, como é cediço, a teor do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, n
ão é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada ou não recebida.

8 – Recurso de
Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,

mantendo-se a decisão agravada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de
novembro
de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811630-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

RMB MANGANES LTDA – EPP

AGRAVADA:
BALBI E FARIAS LTDA – EPP

COMARCA DE ORIGEM:
ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RMB MANGANES LTDA – EPP
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo n. 0800377-21.2021.8.14.0103), promovida por si em face de
BALBI E FARIAS LTDA – EPP
, não recebeu exceção de pré-executividade.

Na decisão agravada, o juízo primevo não recebeu exceção de pré-executividade aforada pela empresa executada, ora agravante, por entender que as matérias arguidas exigem dilação probatória.

Inconformada, a executada RMB MANGANES LTDA – EPP, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 6818498).

Alega que a decisão agravada teria inobservado o acórdão desta Colenda Turma proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0808986-11.2021.8.14.0000 ao determinar o prosseguimento da execução.

Argumenta que o juízo primevo teria sido omisso quanto as garantias oferecidas pela executada, alternativas as constrições sobre créditos minerários anteriormente deferidas, em desatenção ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

Afirma, ainda, que seria necessária a suspensão da ação de execução, a teor do art. 919 do CPC, considerando que o seu prosseguimento, acarretaria manifesto risco de dano grave e irreversível ou de difícil reparação.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que seja obstado o prosseguimento da pretensão executória, bem como acolhida as garantias oferecidas pela executada, sendo desconstituída as constrições de crédito deferidas na origem.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Em contrarrazões (ID. 10447448), arguiu, em síntese, a empresa agravada que os pleitos recursais seriam incabíveis, destacando que a matéria em debate já teria sido objeto de análise em outros recursos, pugnando assim, pelo desprovimento do recurso e pela fixação de honorários advocatícios recursais.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de recebimento da exceção de pré-executividade; a necessidade de suspensão da execução; a substituição das medidas constritivas deferidas nos autos pelas garantias oferecidas pelo executado/agravante.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que a decisão agravada teria inobservado o acórdão desta Colenda Turma proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0808986-11.2021.8.14.0000 ao determinar o prosseguimento da execução; que o juízo primevo teria sido omisso quanto as garantias oferecidas pela executada, alternativas as constrições sobre créditos minerários anteriormente deferidas, em desatenção ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC; bem assim que seria necessária a suspensão da ação de execução, a teor do art. 919 do CPC, considerando que o seu prosseguimento, acarretaria manifesto risco de dano grave e irreversível ou de difícil reparação.

Da Exceção de Pré-Executividade

Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada, na hipótese, não recebeu exceção de pré-executividade aforada pela empresa executada, ora agravante, por entender que as matérias nela arguidas exigiriam dilação probatória.

Nestes termos, o que compete ser analisado neste agravo de instrumento, é a possibilidade de recebimento da respectiva
exceção de pré-executividade e o
deferimento de efeito suspensivo nesta, para efeito de sustação da execução e, não a matéria posta no mérito da
exceção
, sob pena de supressão de instância, visto que essa não foi apreciada pelo Magistrado singular.

Pois bem, como é sabido, a
exceção
de pré-
executividade
, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátria, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando se mostrar evidente a ausência de legitimidade do título executivo ou quando se constatar qualquer questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória, consistente, pois, na possibilidade de, sem embargos, arguir-se na execução, por mera petição, nulidades absolutas ou matérias de ordem pública.

Sobre o tema, preleciona Bruno Garcia Redondo:

"Por se tratar de meio de defesa com natureza de incidente processual, não há formação de nova relação jurídico-processual, sendo a objeção ou
exceção
veiculada por meio de simples petição, apresentada nos próprios autos originais da execução, e não de petição inicial, inauguradora de demanda autônoma. Não é necessária, portanto, a observância dos requisitos dos arts.
319
,
320
e
106
,
I
, do
CPC/2015
, essenciais para a regularidade de qualquer petição inicial."

(
In
Novo CPC
Doutrina Selecionada
, v. 5: execução / coordenador geral, Fredie Didier Jr.; organizadores, Lucas Buril de Macêdo, Ravi Peixoto, Alexandre Freire. 2ª ed., Salvador:
Juapodivm
, 2016, p. 737).

A
exceção
de pré-
executividade
, portanto, constitui meio de defesa do devedor, não regulado na legislação processual civil, mas admitido pela doutrina e jurisprudência, por meio do qual só podem ser arguidas questões cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional ou também documentalmente provadas, as quais devem ser alegadas por simples petição nos próprios autos do processo executivo.

Nesse contexto, entendo que a adequação do cumprimento da liminar deferida na ação de execução, não constitui matéria a ser discutida em exceção de pré-executividade, uma vez que não consiste em nulidade absoluta, tampouco, matéria de ordem pública.

Outrossim, a
s controvérsias relacionadas a possibilidade de substituição da garantia, especialmente em razão da necessidade de se aferir a prestabilidade dos bens oferecidos para efeito se assegurar a pretensão executória, exigem dilação probatória, fato que afasta a possibilidade de sua apreciação via
exceção de pré-executividade.

Acerca da impossibilidade de conhecimento de matéria que exige dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, vejamos precedentes jurisprudências,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Agravante que se insurge contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade por ele apresentada – Análise dos autos que revela o não preenchimento dos requisitos necessários ao oferecimento do referido meio de defesa – Exceção de pré-executividade que não versava sobre matérias de ordem pública, em relação às quais não seria preciso produzir provas
– Teses ventiladas que, em essência, haviam sido objeto de embargos à execução fiscal anteriormente opostos pelo agravante, cujo mérito não foi apreciado, em razão da falta de garantia integral do juízo – Impossibilidade de se utilizar a exceção de pré-executividade como meio de defesa em substituição dos embargos à execução fiscal, em casos como o presente – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20989669520228260000 SP 2098966-95.2022.8.26.0000, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/07/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Decisão interlocutória que não conhece de exceção de pré-executividade e condena o postulante em honorários de sucumbência.
As controvérsias relacionadas à ilegitimidade de parte, bem como quanto à existência ou não de dupla garantia, especialmente em razão da alegação de sucessão e substituição de garantia pelo exequente, demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, o que deve ficar reservado aos embargos à execução. Precedentes.
Rejeição mantida. Honorários advocatícios. Não cabe a condenação em honorários quando há rejeição da exceção de pré-executividade. Precedentes. Afastamento da condenação em honorários. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20267090920218260000 SP 2026709-09.2021.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 27/04/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021). (Grifei).

Noutra ponta, conquanto a
exceção
de pré-
executividade
não seja, por natureza, dotada de efeito suspensivo, é possível, em alguns casos, o seu deferimento, mormente quando comprovado dano iminente ou quando verificada a hipótese de decadência, ou outro motivo de ordem pública.

Na hipótese, entretanto, além da incompatibilidade das matérias arguidas com a via intentada, verifica-se que o pleito de suspensão da execução nela formulado, não se assenta em elementos aptos a ensejar sua concessão, destacando-se, ainda, que a sustação da execução já foi objeto de análise no recurso de agravo de instrumento n.
0811630-24.2021.8.14.0000.

Assim, acertada revela-se a decisão agravada que não recebeu a
exceção
de pré-
executividade
, uma vez constatado que as matérias alegadas
não preenchiam os requisitos necessários ao oferecimento do referido meio de defesa.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que concerne ao pedido de condenação em honorários advocatício formulado pela agravada em contrarrazões, como é cediço, a teor do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, n
ão é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada ou não recebida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 08 de
novembro
de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/11/2022